Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-16.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026234-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA - CPF: 537.689.571-87 (RECORRENTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), JOAO PEDRO BEQUER DIAS - CPF: 394.029.018-17 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDAE CONHECEU OS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1026234-16.2023.8.11.0001 – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTES: JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA

DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDOS:

DECOLAR. COM LTDA.

JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO VOO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO –
CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA REALIZADO EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS
– ALEGAÇÃO DE FALHA OPERACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte recorrente
DECOLAR. COM LTDA.
, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em virtude de cancelamento do voo, sendo que o
recorrente JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA
teve seu voo cancelado sob alegação de suposto “erro operacional”, sendo realocado em novo voo após 24 (vinte e quatro horas).

Em suas razões recursais, as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da recorrente DECOLAR. COM LTDA
.

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório.

2.

Das razões recursais do recorrente
JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

O recorrente
JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Das razões recursais da recorrente DECOLAR. COM LTDA
.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a empresa DECOLAR.COM participou da relação contratual estabelecida entre as partes, inserida, portanto, na cadeia de fornecimento do produto, ultrapassando os limites da mera intermediação de vendas, tendo em vista, que o consumidor a todo tempo, solucionou a controvérsia junto à empresa recorrente.

2. Mérito.

2.1
.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos morais
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito,

é devida a restituição do valor pago pela emissão de nova passagem aérea, por erro no nome do passageiro no bilhete anterior emitido pela agencia de turismo recorrente. Além de que, a demora na resolução do caso, gerando emissão de nova passagem pela agencia de turismo, somente 24 (vinte e quatro horas) para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.2.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.

Das razões recursais do recorrente
JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA.

3.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 2.2.

Conclusão

Por tais motivos, conheço dos recursos e

NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA
,
em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023